Tribunal: STF
Processo: HC 239059
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 763.021/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificado (art. 159, §1º, do Código Penal).



    Alegando suspeição da magistrada de origem, a defesa apresentou Exceção de Suspeição, rejeitada pela Magistrada e remetida à Câmara Especial do TJSP, e habeas corpus. O Tribunal de Justiça não acolheu os argumentos suscitados. 



    Contra o acórdão do Habeas Corpus, impetrou-se novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SUPOSTA SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. SIGILO DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. As causas de impedimento do Juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do Código de Processo Penal, e, no caso dos autos, nenhum dos atos atribuídos ao Magistrado pelos impetrantes enquadram-se nas hipóteses de impedimento estabelecidas em lei.



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa aponta, novamente, a parcialidade da magistrada sentenciante na condução da ação penal, pois teria induzido resposta de testemunha e tomado atitudes que prejudicaram a atuação da defesa. Enfatiza a indevida subversão ao princípio acusatório, com deletéria atuação em reforço à tese da acusação, investindo-se em posição de claro protagonismo e na função persecutória, isto é, no anômalo papel de Juíza-acusadora, com prejuízos inegáveis ao paciente. Destaca que, no curso do processo, a magistrada teceu reiteradas críticas à defesa do Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a suspeição da Juíza de direito e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo designe outro julgador para assumir a ação penal. 



    Por Petição (Doc. 20), requer-se a remessa dos autos à Presidência deste Suprema Tribunal Federal, a fim de proceder à análise a respeito da ocorrência de prevenção e da necessidade de redistribuição. 



    É o relatório. Decido.



    De início, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 167.480/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF, bem como no art. 77-D, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (Doc. 20). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de nulidade do processo por suspeição da magistrada de origem, nos seguintes termos: 



    Da atenta leitura dos autos, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do Código de Processo Penal, e, no caso dos autos, nenhum dos atos atribuídos ao Magistrado pelos impetrantes enquadram-se nas hipóteses de impedimento estabelecidas em lei. 



    Em acréscimo, não se verifica, igualmente, nenhum ato que indique a suspeição apontada na impetração, nos termos do rol exemplificativo contido no aludido artigo. 



    Melhor esclarecendo, observa-se que a pretensão relativa à suspeição ou impedimento da Magistrada de primeiro grau, bem como a decretação de sigilo na presente impetração (segredo de justiça) não se compatibilizam com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. 



    […]



    Inclusive, oportuna a transcrição, no que interessa, do voto condutor do acórdão impugnado (fls. 49/56): 



    [...] 



    No caso, os impetrantes utilizam-se do presente writ para suscitar a parcialidade da magistrada que conduz a ação penal nº 1527142- 85.2019.8.26.0050, pretendendo vê-la suspeita ou impedida e utilizando, para tanto, argumentos que demandam o revolvimento do conjunto probatório dos autos, como a análise dos depoimentos de vítimas e testemunhas. 



    Ocorre que o habeas corpus se trata de via estreita, que demanda provas pré-constituídas da ilegalidade ou do abuso de poder, sendo ilegítima a dilação probatória, no que se inclui a instauração de contraditório. De tal modo, tem-se que não é possível se efetivar, na via estreita do habeas corpus, a análise pormenorizada dos diversos pronunciamentos da magistrada para se aferir se deles emanam a eiva da parcialidade, sobretudo quando existe incidente processual específico para tanto. 



    O E. STF já se pronunciou em diversas oportunidades, inclusive nos precedentes citados pelos próprios impetrante, que é, de fato, possível se aferir a parcialidade de magistrado em sede de habeas corpus, contudo, somente quando sua análise dispensar a dilação probatória. Nesse sentido: 



    [...] 



    A pretensão dos impetrantes, a rigor, deve ser veiculada por meio do instrumento processual adequado, o incidente de suspeição ou impedimento, cujo procedimento se encontra descrito no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Penal e onde se permite a dilação probatória, mediante resposta do excepto e apresentação de rol de testemunhas, sem prejuízo de outras providências probatórias cabíveis, sob pena de fazer do presente remédio constitucional mero sucedâneo de instrumento processual próprio. 



    Portanto, à luz dos objetivos constitucionais do habeas corpus e do assente descabimento de sua utilização como sucedâneo de instrumento processual próprio, a verificação da dita parcialidade da autoridade impetrada restringir-se-á ao juízo de legalidade dos atos. 



    E nesse ponto, em que pesem os combativos argumentos deduzidos pelos impetrantes, a inocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder é flagrante, autorizando-se, assim, o indeferimento da ordem de plano. 



    [...] 



    Quanto à alegada suspeição, melhor sorte não assiste aos impetrantes. Isso porque, verifica-se da análise da impetração que a alegada suspeição se funda em impressões de cunho subjetivo dos impetrantes, como a contaminação da magistrada por ter conhecido de prova anulada pelo E. STF, no julgamento do habeas corpus nº 187.035, e pelo C. STJ no julgamento do habeas corpus nº 726.749/SP. 



    Neste tópico, impõe-se ressaltar que a renovação dos atos processuais anulados se trata de consequência lógica e legal, consoante disposto no art. 652 do CPP, sendo dever do juiz diligenciar no sentido de promover a renovação dos atos anulados pela instância superior, sem a necessidade de se designar um novo magistrado para tanto, já que, diferente do impedimento, a suspeição não se presume. 



    A mera diligência judicial de renovação dos atos anulados, portanto, não é motivação idônea para, por si só, justificar o afastamento do juiz natural do feito, sob pena de potencial possibilidades de burla ao consagrado princípio do Juiz natural. 



    É certo que pesa em favor da magistrada, na condição de juíza natural da causa (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal), a presunção de imparcialidade, pois sua competência para processar e julgar as ações foi definida previamente pela legislação processual correspondente e, eventuais erros de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) são passíveis de impugnação pelos recursos ordinários. A falibilidade do juiz é característica que decorre de sua natureza humana e, por isso, existe a previsão de recursos contra decisões judiciais. 



    Não é outro o entendimento manifestado pelo C. STJ em caso análogo, a saber: 



    [...] 



    No caso, verifica-se que a anulação da instrução processual, seja em relação ao HC nº 187.035, seja em relação ao HC nº 726.749/SP, se deu por error in procedendo na colheita da prova testemunhal, ou seja, erro de processo, já que a magistrada não procedeu à inquirição das testemunhas à luz da interpretação que é dada pelas cortes superiores ao art. 212 do CPP. 



    Ocorre que a magistrada agiu no estrito exercício de sua atividade jurisdicional, conduzindo o feito segundo sua discricionariedade regrada, proferindo atos pertinentes à respectiva etapa processual, adotando posicionamento doutrinário que divergiu daquele adotado pela maioria da turma julgadora do habeas corpus nº 187.035 (STF) e pelo Min. Sebastião Júnior em sua decisão monocrática no habeas corpus nº 726.749/SP (STJ), mas sem que disso se infira sua parcialidade na condução do feito ou sua predisposição em condenar o paciente. 



    [...] 



    Frise-se, outrossim, que referidas Cortes não declararam a suspeição da magistrada, mas apenas teceram considerações aptas a demonstrarem o efeito prejuízo causado ao réu em decorrência da incorreta colheita da prova, a autorizar a anulação do ato, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. 



    E sequer se ausculta prejuízo ao paciente pelo simples fato do não acolhimento da suspeição da magistrada, posto que os v. Acórdãos do STF e do STJ reconheceram a nulidade e determinaram a renovação dos respectivos atos processuais, o que será efetivado sob a garantia do duplo grau de jurisdição. 



    Tampouco há que se falar em prejulgamento, pois esse somente pode ser reconhecido quando tecidas considerações intempestivas sobre a conduta do réu e as qualificasse, taxativamente, como crime, o que não ocorreu na espécie. Note-se neste tópico que, diferente do que sustentam os impetrantes, a magistrada não considerou, de maneira intempestiva, que o paciente era integrante de uma organização criminosa, mas sim, se referiu que um determinado prédio para onde a vítima foi levada se tratava de um local usado por uma organização criminosa que praticava crimes similares e que, em tese, era integrada pelo ora paciente, segundo os elementos da investigação colhidos até então. Em suma, a magistrada não afirmou que o paciente era integrante de organização criminosa. 



    Por fim, a alegada suspeição da magistrada em razão do não desentranhamento das peças relativas ao ato anulado não tem a relevância que é dada pelos impetrante, já que não espelha qualquer ilegalidade e foi referendado in totum pela 13ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal quando do julgamento do habeas corpus nº 2009142-28.2022.8.26.0000, que impugnava justamente esse tópico. 



    As demais arguições dos impetrantes esbarram em questões que transcendem a mera análise de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que extrapola os limites de cognição do writ e, portanto, devem ser veiculadas por meio do incidente processual adequado perante o Órgão fracionário competente para o conhecimento da matéria. 



    Assim, verificado que os apontados atos praticados pela magistrada são inerentes ao regular exercício da atividade jurisdicional, não revelando qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal, o indeferimento liminar da ordem é mesmo medida de rigor. 



    [...] 



    Logo, não merece reforma o acórdão impugnado. 



    A suspeição consiste na existência de fatos ou circunstâncias subjetivas, que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do julgador. O regramento da matéria (exceção de suspeição) está disciplinado no art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    No particular, ao declinar os argumentos do Tribunal estadual em relação à inocorrência de suspeição da juíza de origem, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com razão, que não há nenhum ato a indicar a suspeição apontada, nos termos da legislação processual. 



    Não se pode ignorar, ainda, que o modo de conduzir os atos processuais e indagar testemunhas, bem como eventuais desentendimentos com advogados durante audiência ou mesmo indeferimentos de pedidos não indicam, por si só, quebra do dever da imparcialidade. Não se deve confundir ausência de imparcialidade com pronunciamento contrário aos interesses da parte (cf. HC 105538, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 30/4/2012). 



    Ainda, arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade da magistrada, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do Habeas Corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de juiz, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, o seguinte precedente: 



    [...] 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. (RHC 131.544/PR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016)



    E ainda: HC 146.286 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 93.721/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86.918/PE, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente